Tribunal: CARF
Processo: 16327.001166/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001166/2010-81
ACÓRDÃO
3201-012.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. DEFINITIVIDADE DO
LANÇAMENTO.
Em face do princípio constitucional de unidade de jurisdição, a existência
de ação judicial, em nome da interessada e contra a Fazenda Pública,
importa renúncia às instâncias administrativas quanto à mesma matéria.
NULIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ARTIGO 59 DO DECRETO 70.235/72.
INEXISTÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO ANALÍTICA.
A inexistência de tópico em acórdão proferido por Delegacia da Receita
Federal
de
Julgamento
abordando
matéria
discutida
na
impugnação/manifestação de inconformidade não importa na nulidade da
decisão por preterição do direito de defesa. Havendo razões de decidir que
infirmem mais de um argumento do recorrente, restará afastada a
hipótese de violação do contraditório e ampla defesa.
As hipóteses de nulidade estão previstas de forma taxativa no Decreto
70.235/72, de forma que a autoridade administrativa não pode ir além dos
limites semântico-normativos expostos naquele diploma.
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A mera existência de causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não corresponde a fato impeditivo do fisco proceder o
lançamento, como se depreende do artigo 142, §único do CTN. Além disso,
em virtude de as causas de suspensão previstas no artigo 151 do CTN não
suspenderem o prazo decadencial, seria ilógico impedir que o fisco
lançasse o crédito.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001166/2010-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário, em razão de
concomitância de objeto nas instâncias judicial e administrativa

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro
(substituta), Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente). A conselheira Fabiana
Francisco de Miranda declarou-se impedida, sendo substituída pela conselheira Onízia de Miranda
Aguiar Pignataro (Substituta).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no período de dezembro de 2007,
com crédito tributário total no valor de R$ 37.320,14 e R$ 229.662,41,
respectivamente.
Os autos de infração com os enquadramentos legais dos lançamentos encontram-
se às fls. 195/203.
De acordo com o termo de fls. 211/216, a contribuinte obteve sentença favorável
em mandado de segurança suspendendo a exigibilidade da Contribuição para o
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001166/2010-81
3
PIS/Pasep e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS
referente ao alargamento da base de cálculo, prevista na Lei no 9.718, de 1998.
Ainda segundo o termo, foram encontradas diferenças, relativas ao mês de
dezembro/2007, entre o valor das contribuições apuradas pela fiscalização de
acordo com citada lei e os valores declarados em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários (DCTF).
Sendo assim, as diferenças foram lançadas de ofício por meio do presente, com
suspensão da exigibilidade para prevenir a decadência, sem a incidência da multa
de ofício, conforme prevê o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificada dos autos de infração, a contribuinte apresentou impugnação, às fls.
234/249, alegando, preliminarmente, em resumo, que o lançamento seria nulo
porquanto o procedimento fiscalizatório teve início com a emissão do Registro de
Procedimento Fiscal(RPF).
Entretanto, segundo a Portaria Coana no 2, de 2005, o RPF está relacionado às
atividades de fiscalização aduaneira relativas ao tributos incidentes sobre o
comércio exterior e demais exigências referentes à aduana, o que não é o caso do
presente.
Além disso, não foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), que seria
documento indispensável á legitimidade da autuação, reforçando a necessidade
de anulação do procedimento.
Quanto ao mérito, argui, em síntese, que quando da edição da Lei no 9.718, de
1998, não havia previsão constitucional para se tributar a totalidade das receitas,
mas apenas o faturamento, assim entendido a receita proveniente da venda de
bens e serviços.
Aduz que tal entendimento foi referendado é pacífico no Supremo Tribunal
Federal (STF).
Prossegue dizendo que no seu caso particular teve reconhecida a
inconstitucionalidade da Lei no 9.718, de 1998, e que somente as receitas da
prestação de serviços é que podem ser tributadas pelo PIS e pela COFINS, já que
as receitas financeiras, por não se incluírem no faturamento, não devem ser
tributadas.
E conclui:
Portanto, tendo em vista que os créditos tributários de PIS e COFINS não integram
o conceito de faturamento da Impugnante, aguarda a Impugnante que essa C.
Turma Julgadora cancele os autos de infração em comento por esta D. DRJ.
Por fim, alega que os juros são indevidos, em razão de o crédito constituído estar
com a sua exigibilidade suspensa, e por não estarem presentes os requisitos
caracterizadores da mora, posto que o retardamento é justificável em virtude da
decisão judicial, e sendo justificável não decorre de ato ou omissão imputável ao
contribuinte, assim indevidos os juros de mora. Acrescenta, considerando-se a
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001166/2010-81
4
natureza remuneratória da taxa SELIC, a inconstitucionalidade de sua aplicação,
bem como sua ilegalidade, não há que se admitir a utilização da mesma, no
presente caso, com a natureza de juros de mora.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 01-36.163 - 3a Turma da DRJ/BEL que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
Ementa:
COFINS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da COFINS, apurada em procedimento
fiscal, enseja o lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
Ementa:
PIS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS, apurado em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Ementa:
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas.
MPF. LANÇAMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
Irregularidades no MPF ou a sua ausência não são condições suficientes para
anular lançamento de crédito tributário.
LANÇAMENTO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSA.
Legal o lançamento, para prevenir a decadência, de tributo com exigibilidade
suspensa por medida judicial.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE.
Os juros de mora, em lançamento com a exigibilidade suspensa, são exigíveis,
exceto na hipótese de depósito do montante integral.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001166/2010-81
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação. Resumidamente:
a) Preliminarmente pela nulidade do Procedimento Fiscalizatório, devido a suposto
erro a instauração dos procedimentos fiscais necessários anteriores a lavratura
do Auto de Infração;
b) No mérito, não deveria ocorrer a incidência das contribuições sobre o
faturamento auferido da Recorrente; e
c) Da necessidade de sobrestamento do Processo Administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

Da inexistência de nulidade
Desde a impugnação até este recurso, o contribuinte insiste na mesma linha
argumentativa: a configuração de nulidade do ato administrativa de autuação em razão de ter sido
fruto de Registro de Procedimento Fiscal (doravante RPF), enquanto deveria ter advindo de
Mandado de Procedimento Fiscal (doravante MPF).
Ocorre, porém, que tal questão jurídica deve ser observada a partir da ótica do
princípio da verdade material, importante pilar orientador da administração pública no processo
administrativo. A parte recorrente se debruça em questões meramente formais para advogar em
favor da nulidade da autuação, quando na verdade a inexistência de instauração de MPF, por si só,
não pode desconstituí-la.
O MPF sendo mero instrumento administrativo de planejamento e controle da
atividade administrativa pela própria administração, não pode servir de instrumento
argumentativo capaz de infirmar o ato realizado por autoridade competente e que não
impossibilitou à parte recorrente o pleno exercício do seu direito de defesa, previsto no artigo 5o,
LV da Constituição da República Federativa do Brasil.
Merece destaque ainda que o reconhecimento de nulidade no processo
administrativo fiscal deve obedecer, em respeito ao princípio da legalidade estrita do direito
administrativo, o que está previsto no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972, senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001166/2010-81
6
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Além de a suposta nulidade alegada pela parte recorrente não recair sobre nenhum
dos pontos previstos na legislação aplicável, é lição comezinha de direito que a existência de
Mandado de Segurança envolvendo a questão não impede que a autoridade fiscal lance o crédito
tributário, a fim de evitar a sua decadência.
Neste mesmo sentido há Súmula deste Conselho Administrativo e, por força do
próprio Regimento Interno do CARF (art. 85, VI do RICARF), não poderá ser olvidado quando do
julgamento dos Recursos Voluntários (sob pena de perda do mandato do conselheiro que o fizer).
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/02-03.257, de 30/06/2008 Acórdão no 101-96910, de
17/09/2008 Acórdão no 107-09452, de 13/08/2008 Acórdão no 204-03122, de
07/04/2008 Acórdão no 101-96492, de 06/12/2007 Acórdão no 202-18012, de
22/05/2007 Acórdão no 106-15548, de 24/05/2006
Sendo assim, inexiste qualquer motivo para reconhecer a nulidade do auto de
infração originário.
Da Concomitância entre a Ação Judicial e o Recurso em Processo Administrativo
Autoridade fiscal comunica na autuação a decisão de efetuar o lançamento para
prevenir decadência diante das decisões proferidas nos autos de processo judicial. Transcreve-se
abaixo o trecho do Termo de Verificação Fiscal que faz expressa menção a esta situação:
5. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
A empresa possui demanda judicial contra a União, na qual questiona a
abrangência da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS sobre suas
receitas. A celeuma se dá em torno da discussão sobre a inconstitucionalidade do
§ 1 ° do artigo 3o da Lei 9.718/98, e a incidência destas contribuições nas
Instituições financeiras.
No Termo de Intimação 0004 a empresa foi intimada a apresentar a situação atual
da demanda judicial, e de acordo com a documentação apresentada (fls. 69 a
151), a demanda se encontra com decisão de primeira instância favorável à
empresa, aguardando decisão de recurso interposto pela União, o qual foi
recebido com efeito devolutivo.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001166/2010-81
7
A empresa obteve também, em 09 de fevereiro de 2010, a cautelar n°
2010.03.00.001838-0/SP (fls. 146 a 150), para suspender a cobrança
administrativa das contribuições para o PIS e para a COFINS até o julgamento do
recurso interposto pela União.
Os lançamentos dos débitos apurados nos itens anteriores, serão constituídos
com a finalidade de prevenir a decadência destes tributos, caso as decisões
judiciais favoreçam a União Federal.
Segundo o artigo 63 da Lei 9.430 de 1996, no lançamento de débitos suspensos
para prevenção de decadência, não há incidência da multa de ofício:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Portanto, face à suspensão da exigibilidade da incidência do PIS e da COFINS no
caso aqui tratado, o lançamento será realizado com sua exigibilidade suspensa,
sem a incidência de multa de ofício, conforme Autos de Infração anexados nas
folhas 191 a 205.
Há que se ressaltar que existe identidade entre o objeto tratado na ação judicial
(Mandado de Segurança com Pedido de Liminar) e o tratado neste processo administrativo.
À luz da legislação que disciplina o processo administrativo fiscal, este Colegiado
encontra-se impedido de apreciar Recurso Voluntário apresentado, em razão de sua identidade de
objeto com a ação judicial impetrada, como determina a Súmula CARF no 01, de observância
obrigatória.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001166/2010-81
8
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Importa, portanto, renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual com o mesmo objeto. É indiferente
se a propositura da ação ocorreu antes ou depois do lançamento de ofício, desde que contenha o
mesmo objeto do processo administrativo, como é o caso em tela. Sendo cabível nestes casos
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. Cabe declarar, nesse caso, a definitividade do lançamento, em razão de
concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
Portanto, propõe-se a esse Colegiado não conhecer desta parte do recurso
apresentado pela requerente, em razão da concomitância total entre os temas em discussão.
Da impossibilidade de sobrestamento do feito.
A parte recorrente requer, subsidiariamente, que este procedimento administrativo
ficasse sobrestado até ulterior julgamento definitivo do Mandado de Segurança supracitado.
Entretanto, tal pedido não merece amparo, pelas razões expostas abaixo.
Os fundamentos utilizados pela sociedade empresária foram dispositivos do Código
de Processo Civil que tem por finalidade evitar a coexistência de decisões conflitantes dentro do
poder judiciário. Em momento alguns aqueles dispositivos se voltam para regular a relação entre
decisões administrativas e decisões judiciais, como não poderia ser diferente, tendo em vista o
princípio da separação de poderes.
Argumentar que este procedimento administrativo deva ser sobrestado até o
trânsito em julgado do Mandado de Segurança seria submeter a administração pública ao tempo
do poder judiciário, violando o princípio da separação de poderes previsto no artigo 2o da
Constituição da República Federativa do Brasil.
A inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 5o, XXXV da CRFB/88 não impede
que o poder judiciário revisite os atos administrativos em seu aspecto formal e, em alguns casos,
até mesmo material. Porém, daquele princípio não se segue que a administração pública estará
obrigada a aguardar decisão judicial que discuta assunto conexo com o debatido na seara
administrativa, sobretudo quando se tratar de atividade administrativa plenamente vinculada, nos
termos do artigo 3o do Código Tributário Nacional.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001166/2010-81
9
Merece destacar ainda que é indubitável que o ato administrativo goza de três
atributos fundamentais: autoexecutoriedade, imperatividade e presunção de legitimidade e
veracidade. O primeiro atributo é fundamental para afastar o que requereu a parte recorrente,
pois aquele atributo assegura à autoridade administrativa a prerrogativa de executar diretamente
a sua vontade, independentemente da manifestação do Poder Judiciário.
Por esse motivo, não há razão para se sobrestar este procedimento administrativo
até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança, uma vez que o próprio acórdão recorrido
indica que, apesar de manter o crédito tributário anteriormente lançado, o mesmo deve constar
como tendo sua exigibilidade suspensa.
Da conclusão
Diante de todo o exposto, voto no seguinte sentido:
- Rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração e,
- No mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário, em razão de concomitância
de objeto nas instâncias judicial e administrativa,
- Declarando definitivo, administrativamente, o crédito tributário lançado, devendo
ser acatada a decisão judicial transitada em julgado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 384
DF CARF MF
Original